Tribunal: TJMT
Processo: 0000637-56.2000.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000637-56.2000.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (APELADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), LUCIANA ALCANTARA - CPF: 624.537.699-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIO PAES VIRGOLINO - CPF: 047.955.551-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI - CPF: 247.910.590-34 (APELANTE), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI - CPF: 003.062.081-30 (APELANTE), SERGIO TADEU MACHADO - CPF: 500.727.140-34 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO CAMBIAL DO DÓLAR. MAJORAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NA INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença parcialmente procedente em ação revisional de contrato bancário, que determinou a revisão dos juros remuneratórios em diversas cédulas rurais, a exclusão da comissão de permanência, a redução da multa moratória, a exclusão da Taxa de Juros a Longo Prazo em determinados contratos e a repetição do indébito na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe correção monetária atrelada à variação cambial do dólar americano sem prova da origem externa dos recursos; (
ii
) reconhecer a ilegalidade da elevação da taxa de juros remuneratórios na hipótese de inadimplemento; e (
iii
) definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária pela variação cambial do dólar em contratos internos sem prova de captação de recursos no exterior afronta o disposto no art. 6o da Lei 8.880/1994 e no art. 27 da Lei 9.069/1995, sendo nula de pleno direito, devendo ser substituída pelo INPC.

A jurisprudência pacífica do STJ e da Corte local afirma que, nas cédulas de crédito rural, a inadimplência autoriza apenas a cobrança dos juros remuneratórios pactuados, limitados a 12% ao ano, acrescidos de juros moratórios de 1% ao ano e multa contratual, sendo vedada a majoração da taxa de juros remuneratórios como penalidade.

É possível a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, quando este for mensurável, conforme previsão expressa do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a cláusula que impõe correção monetária pela variação cambial do dólar americano sem comprovação da origem externa dos recursos, devendo ser substituída pelo INPC.

Nas cédulas de crédito rural, é ilegal a elevação da taxa de juros remuneratórios no caso de inadimplência, sendo admitida apenas a cobrança da taxa pactuada limitada a 12% ao ano, acrescida de 1% ao ano a título de juros de mora.

Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, quando este puder ser objetivamente mensurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de Sentença proferida em
Ação Revisional de Contrato Bancário julgada parcialmente procedente para determinar a revisão dos juros remuneratórios na cédula rural n.
92/00466-0, 93/00295-5, 98/00125-6, 96/00525-4 e 97/00372-7,
e fixá-los em de 12% ao ano, excluir a comissão de permanência no
s
contrato
s
n.
92/00038-X, 98/00333-X, 98/00401,

96/00286-7, 96/00525-4, 98/00125-6, 97/00372-7, 97/00437-5,

98/0032-1, 96/70028-9 e 97/00284-4
, minorar a multa moratória para 2% nas cédulas no
94/00187-1, 98/00333-x, 98/00401,
96/00286-7, 98/00125-6, 97/00372-7, 97/00437-5, 98/0032-1, 96/00525-4, 96/70028-9 e 97/00284
, excluir a Taxa de Juros a Longo Prazo nas cédulas no98/00401-8 e 97/00284-4,
e determinar a repetição do indébito
na forma simples.
O réu foi condenado ao pagamento das
custas e aos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes sustentam que a sentença é citra petita, na medida em que deixou de analisar o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que vinculou o reajuste monetário à variação cambial do dólar norte-americano nos contratos no 96/00525-4, 97/00372-7 e 98/00125-6, bem como omitiu-se quanto à ilegalidade da cláusula que prevê a elevação da taxa de juros remuneratórios em caso de inadimplemento, constante em diversos contratos celebrados.

No mérito, requerem o expurgo da cláusula que prevê a correção monetária com base na variação cambial do dólar americano, pleiteando sua substituição pela variação do preço mínimo da soja à época da contratação — por se tratar da cultura objeto do financiamento — ou, subsidiariamente, pela Taxa Referencial (TR), índice amplamente utilizado em contratos de financiamento rural nos anos de 1996, 1997 e 1998. Alternativamente, requerem que não se aplique qualquer índice de correção monetária, tendo em vista que os juros pactuados já atingiam o limite máximo permitido, sobretudo diante do contexto inflacionário de apenas um dígito.

Requerem, ainda, a revisão das cláusulas estipuladas nas cédulas rurais no 91/00060-2, 92/00038-X, 92/00466-0, 93/00295-5, 94/00187-1 e na operação no 94/00257-6, as quais preveem a majoração dos juros remuneratórios em caso de inadimplemento, por considerá-las abusivas.

Por fim, pugnam para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no proveito econômico obtido, e não no valor atualizado da causa.

Ressalte-se que o apelado, devidamente intimado para apresentar contrarrazões, conforme publicação no Diário da Justiça Eletrônico no 10.930/2021, deixou transcorrer in albis o prazo legal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A sentença deixou de apreciar os pedidos referentes à nulidade da cláusula que impunha a correção monetária com base na variação cambial do dólar, bem como à alegada ilegalidade da elevação dos juros remuneratórios em caso de inadimplemento. Todavia, tal omissão não impõe, por si só, a anulação do decisum, sendo possível suprir a lacuna nesta instância recursal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, passo a analisar tais matérias.

Da correção monetária pela variação cambial.

A Lei no 8.880/1994, que instituiu o Programa de Estabilização Econômica e disciplinou o Sistema Monetário Nacional, criou a Unidade Real de Valor (URV) e estabeleceu, em seu art. 6o, a nulidade de pleno direito das cláusulas contratuais que vinculassem reajustes à variação cambial, salvo quando expressamente autorizadas por lei federal ou quando inseridas em contratos de arrendamento mercantil firmados entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de recursos provenientes do exterior.

Nesse mesmo sentido, as Resoluções do Conselho Monetário Nacional no 2.148/1995 e no 2.483/1998, editadas com fundamento na competência normativa conferida pelo art. 4o, incisos VI e XXXI, da Lei no 4.595/1964, dispuseram sobre a captação de recursos externos destinados ao financiamento de custeio, investimento e comercialização da produção agropecuária. Ambas as resoluções preveem expressamente, em seu art. 5o, que os recursos referidos devem ser captados no exterior.

Por sua vez, a Lei no 9.069/1995, que consolidou o Plano Real, determinou que a correção monetária das obrigações pecuniárias contratadas a partir de 1o de julho de 1994 somente poderia ocorrer com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor, Série R (
IPC-r
), declarando nulas as estipulações em sentido contrário, salvo as exceções ali previstas. Confira-se o teor do art. 27:

“Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1o de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor, Série R -
IPC-r
.”

§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:

I – às operações e contratos de que tratam o Decreto-Lei no 857/1969 e o art. 6o da Lei no 8.880/1994;

II – aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados;

III – às hipóteses tratadas em lei especial.

§ 2o Considerar-se-á de nenhum efeito a estipulação, a partir de 1o de julho de 1994, de correção monetária em desacordo com o estabelecido neste artigo.”

No caso dos autos, verifica-se que, nas cédulas rurais de no 96/00525-4 (ID 321758373, p. 9) e 97/00372-7 (ID 321758373, p. 31), foi expressamente pactuado que o saldo devedor estaria sujeito à correção cambial diária, conforme a variação do dólar norte-americano. Todavia, o apelado não logrou comprovar que os recursos utilizados para a emissão desses títulos foram efetivamente captados no exterior, nos moldes exigidos pelas normas supramencionadas. A propósito:

Dessa forma, deve ser declarada a nulidade da referida cláusula, a fim de que a correção dos títulos seja realizada
pelo INPC, em conformidade com
a
Lei
9.069/1995

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - VARIAÇÃO CAMBIAL - DÓLAR NORTE AMERICANO - CAPTAÇÃO DE RECURSO NO MERCADO EXTERIOR - PROVA - AUSÊNCIA.

I - A indexação da correção monetária da cédula de crédito rural por meio da variação cambial do dólar norte americano exige a prova da captação do recurso no mercado exterior.

II - O Tribunal de origem decidiu que não há nos autos prova da origem do recurso.

III - A análise da condenação da verba honorária, no caso, exige a revisão dos critérios utilizados pela Corte a quo, providência que encontra óbice na Súmula 7 deste Sodalício.

IV - Agravo Regimental improvido.

(
AgRg
no Ag n. 1.252.013/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010,
DJe
de 3/2/2011.)

Desta Câmara:

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DIVIDA INEXISTENTE E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E CONVERSÃO EM
MOEDA
NACIONAL NO MOMENTO DA FATURIZAÇÃO E DO PAGAMENTO – DIVIDA COMPROVADAMENTE PAGA NO VALOR, JÁ EM
MOEDA
NACIONAL, CONFORME FOI INDICADO NAS NOTAS FISCAIS E NAS DUPLICATAS – COBRANÇA DE POSTERIOE EVENTUAL DIFERENÇA OBTIDA COM BASE NA
VARIAÇÃO

CAMBIAL
– IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE VALOR, FORA DOS CASOS PREVISTOS EM LEI, PELA
VARIAÇÃO

CAMBIAL
– DANOS MORAIS VERIFICADOS E VALOR RAZOÁVEL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Conforme é a orientação jurisprudencial, “a indexação de dívidas à
variação

cambial
de
moeda

estrangeira
é prática vedada desde a entrada em vigor do Plano Real, excepcionadas as hipóteses previstas no art. 2o do DL 857/69 e os contratos de arrendamento mercantil celebrados entre pessoas residentes e domiciliadas no País, com base em captação de recursos provenientes do exterior (art. 6o da Lei 8.880/94)” – (
STJ ,
REsp 1323219/RJ, julgado em 27/08/2013).

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

Os honorários advocatícios serão arbitrados primeiramente sobre o valor da condenação, e se não for possível, sobre o valor do proveito econômico (art. 95, §2o, do novo CPC).

(N.U 0000048-53.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2019,
Publicado
no DJE 19/09/2019)

Dos juros remuneratórios elevados na inadimplência.

Os apelantes requerem, ainda, a revisão das cláusulas constantes das cédulas rurais no 91/00060-2, 92/00038-X, 92/00466-0, 93/00295-5, 94/00187-1 e da operação no 94/00257-6, as quais preveem a majoração da taxa de juros remuneratórios em caso de inadimplemento, por considerarem tais disposições abusivas e em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nos referidos instrumentos contratuais, as cláusulas impugnadas foram redigidas nos seguintes termos:

91/00060-2
(id 321758372 - Pág. 2)

92/00038-X
(id 321758372 - Pág. 6 e 7)

92/00466-0
(id 321758372 - Pág. 12)

93/00295-5
(id 321758372 - Pág. 16)

94/00187-1
(id 321758372 - Pág. 21
)

Operação No 94/00257-6
(id 321758372 - Pág. 26)

Por se tratar de crédito rural, incide, no caso, o disposto no art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/1967, que disciplina a Cédula de Crédito Rural. Referido dispositivo autoriza, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao ano, além dos juros remuneratórios previamente pactuados. Confira-se:

Art
5o As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por
aquele
Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Parágrafo único. Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano.

Por conseguinte, durante o período de mora contratual, é admissível apenas a incidência dos juros moratórios à taxa legal de 1% ao ano, nos termos do art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/1967, cumulada com os juros remuneratórios originalmente pactuados, estes limitados a 12% ao ano, bem como com a multa contratual estipulada (exceto nos contratos em que foram reduzidas para 2%). É vedada, portanto, qualquer majoração da taxa de juros compensatórios em razão do inadimplemento, por configurar prática abusiva e em afronta à legislação aplicável ao crédito rural.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente.

2.
"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora, além de multa de 10% e correção monetária,
sendo inexigível a cobrança de comissão de permanência" (
AgRg
no REsp 804.118/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008,
DJe
de 12/12/2008).

3. No caso, as instâncias ordinárias consignaram expressamente que no período de inadimplência foram cobrados juros remuneratórios de 5,3% ao ano, acrescidos juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor final, razão pela qual não merece reparo o acórdão recorrido.

4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.651.459/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. TESES SOBRE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As alegadas omissões sobre a abusividade da capitalização mensal dos juros, por serem as cédulas anteriores à vigência da MP 2.170/1936, bem como a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal no caso em exame, não foram objeto de debate pelo Colegiado local, na medida em que a referidas teses não foram expostas nas razões recursais no momento oportuno, carecendo do devido prequestionamento, incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356/STF.

2. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária." (
AgInt
no
AREsp
1455158/MT, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021,
DJe
17/06/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.782.123/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Dos honorários advocatícios.

Os apelantes requerem a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, e não sobre o valor atualizado da causa.

Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

No caso em exame, é plenamente possível mensurar o proveito econômico obtido pelos apelantes, consistente na diferença entre os valores que seriam devidos com base nas cláusulas declaradas ilegais e aqueles efetivamente exigíveis após a revisão contratual, o que justifica a fixação da verba honorária com base nesse parâmetro.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
declarar a nulidade da cláusula que vinculou o reajuste contratual à variação cambial do dólar norte-americano nos contratos no 96/00525-4, 97/00372-7 e 98/00125-6, determinando sua substituição pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); reconhecer a ilegalidade da majoração da taxa de juros remuneratórios em caso de inadimplemento, prevista nas cédulas no 91/00060-2, 92/00038-X, 92/00466-0, 93/00295-5, 94/00187-1 e 94/00257-6, determinando a observância da taxa pactuada para o período de normalidade, limitada a 12% (doze por cento) ao ano, com acréscimo exclusivo de 1% (um por cento) ao ano a título de juros moratórios, nos termos do Decreto-Lei no 167/1967 e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos apelantes, conforme os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025